Tribunal: TCU
Processo: 024.954/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função saúde, para atendimento a Assistência Geral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor do Município de Monção, Paula Francinete da Silva Nascimento, Maria Ozelia Duarte Lindoso e Ricardo Soares de Almeida, pela não comprovação da regular aplicação de recursos repassados fundo a fundo para ações do Piso da Atenção Básico Fixo (Estratégia de Saúde da Família, Saúde Bucal, Agentes Comunitários de Saúde e Assistência Farmacêutica Básica), além do recebimento de recursos para Equipes de Saúde de Família e Saúde Bucal não comprovadas no exercício de 2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Município de Monção e Maria Ozelia Duarte Lindoso, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do Município de Monção condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/01/2010 18.000,00 03/03/2010 18.000,00 07/04/2010 18.000,00 26/04/2010 18.000,00 27/04/2010 18.000,00 27/05/2010 15.000,00 16/07/2010 18.000,00 02/09/2010 18.000,00 15/09/2010 18.000,00 29/10/2010 15.000,00 18/11/2010 18.000,00 22/01/2010 9.600,00 03/03/2010 9.600,00 02/07/2010 9.600,00 16/07/2010 9.600,00 23/08/2010 9.600,00 15/09/2010 9.600,00 20/10/2010 9.600,00 18/11/2010 9.600,00 17/12/2010 9.600,00 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Paula Francinete da Silva Nascimento, Maria Ozelia Duarte Lindoso e Ricardo Soares de Almeida, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/1/2010 500,00 2/2/2010 1.197,84 3/2/2010 51.375,78 8/2/2010 1.324,80 24/2/2010 2.064,00 1/3/2010 21.870,00 5/3/2010 2.880,04 10/3/2010 1.000,00 23/3/2010 2.718,75 3/5/2010 2.600,00 11/5/2010 1.500,00 14/5/2010 4.600,00 20/5/2010 19.305,40 25/5/2010 41.300,00 25/5/2010 25.000,00 27/5/2010 8.000,00 11/6/2010 4.500,00 18/6/2010 3.391,20 23/6/2010 3.120,63 28/6/2010 1.700,00 30/6/2010 3.460,55 2/7/2010 7.621,00 5/7/2010 12.000,00 9/7/2010 5.000,00 14/7/2010 3.700,00 15/7/2010 9.500,00 20/7/2010 42.963,52 12/8/2010 60.000,00 12/8/2010 12.000,00 18/8/2010 7.000,00 23/8/2010 7.200,00 25/8/2010 5.300,00 2/9/2010 12.470,64 3/9/2010 8.600,00 10/9/2010 8.000,00 15/9/2010 35.696,84 20/9/2010 8.900,00 21/9/2010 10.000,00 23/9/2010 2.100,00 21/10/2010 75.089,14 21/10/2010 12.600,00 1/11/2010 3.500,00 11/11/2010 32.300,00 17/11/2010 1.000,00 18/11/2010 24.355,68 1/12/2010 500,00 1/12/2010 12.100,00 14/12/2010 16.777,24 15/12/2010 15.500,00 17/12/2010 13.614,13 22/12/2010 2.200,00 9.4. aplicar aos responsáveis Município de Monção, Paula Francinete da Silva Nascimento, Maria Ozelia Duarte Lindoso e Ricardo Soares de Almeida, multa individual com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, proporcional ao valor atualizado do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Município de Monção R$ 295.000,00 Paula Francinete da Silva Nascimento R$ 500.000,00 Maria Ozelia Duarte Lindoso R$ 500.000,00 Ricardo Soares de Almeida R$ 500.000,00 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia do Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.